Tribunal: STF
Processo: AP 2116
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Relembro que a liberdade provisória foi concedida à parte ré mediante a determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras”.



    Por essa razão, determinei que a parte ré fosse citada e intimada para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares impostas.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Três Corações devolveu a carta de ordem sem cumprimento, acompanhada, dentre outros documentos, de cópia do controle de apresentação em Juízo (segundo o qual, o último comparecimento semanal aconteceu em 24/4/2024), e de certidão do Sr. Oficial de Justiça com o seguinte teor (eDoc. 37 - protocolo STF nº 62.497/2024):



    “(...) não foi possível CITAR e INTIMAR o(a) Sr(a) Manoel Messias de Oliveira, tendo em vista que o mesmo não mais reside no mencionado endereço, pois segundo deu irmão, Sr. Juvenil (vereador), o mesmo tomou-se um morador de rua, devido à um Surto Psicótico. Segundo o declarante, o réu doou todos os móveis de sua residência e foi morar na rua, debaixo de sombreiro de praia, conforme fotos anexo. Segundo o irmão, a sua única conversa é sobre religião. Declarou ainda que, o Médico Psiquiatra, Dr. Mauricio Gadbem o examinou e recomendou a sua internação com urgência, devido ao seu estado agressivo, apresentando inclusive documentação que segue anexo. Diligenciado nas imediações, encontrei o réu na rua do Caieiro, sentado na calçada falando consigo mesmo sobre religião. Ao abordá-lo, perguntei se ele era o Sr. Manoel Messias de Oliveira, ele respondeu que era apenas o Messias, e que o resto já havia morrido. Em momento algum ele respondeu a minha pergunta, só dizia que era o Messias. Diante ao exposto, deixei de Citá-lo e Intimá-lo, eis que, ao meu ver, o mesmo não tem capacidade de entender o teor do ato a ser praticado. (...)”



    O expediente de devolução da carta de ordem foi acompanhado das fotos referidas na certidão do Oficial de Justiça e atestado lavrado por Maurício Miguel Gabdem, psiquiatra, CRM 21367/REQ 14146. 



    Após vistas dos autos (eDoc. 44), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela instauração de incidente de insanidade mental de MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, “autuando-se o feito em apartado e distribuindo-se por dependência à Ação Penal n. 2.116/DF, pela intimação da defesa para que nomeie curador, pelo sobrestamento da ação penal até a apresentação do laudo pericial e pela realização de exame médico-legal no réu, a fim de atestar sua integridade mental, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias”, com resposta aos quesitos consignados (eDoc. 48).



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 



    No caso da presente ação penal, o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República fundamentou-se em relatórios médicos anexados pelo oficial de justiça da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Três Corações, que apontam que MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA sofre de quadro compatível com F20.0 do CID10 (esquizofrenia paranoide), tendo-lhe sido recomendado tratamento sob regime da internação, em caráter de urgência (eDoc. 39, fl. 6).



    Além disso, as fotografias juntadas aos autos (eDoc. 39, fls. 10-12) comprovam que o réu passou a residir na rua, vivendo em condições precárias.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA



    DELEGO AO JUÍZO DA 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Três Corações/MG, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista à defesa para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Três Corações/MG.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente